Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-27.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-27.2021.8.11.0045

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOREGIAN TINTAS LTDA - CNPJ: 28.038.464/0001-06 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), DIEGO LOREGIAN - CPF: 064.523.191-67 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELANTE), DIEGO LOREGIAN - CPF: 064.523.191-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS - NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – ILEGALIDADE – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM A TESE DE QUE O SEGURADO/FALECIDO FOI CIENTIFICADO PARA COMPLEMENTAR A DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Não há que se falar na ilegitimidade ativa da requerente, ora apelada, haja vista que o seguro prestamista (id. 168830701 – págs. 1 a 3) foi contratado com o único objetivo de quitar o empréstimo realizado por ela, através da Cédula de Crédito Bancário de n.o B91436019-0, com vencimento em 15.09.2024, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id. 168831248 – págs. 1 a 26).

2. O seguro prestamista foi contratado acessoriamente à Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do banco requerido, ora primeiro apelante, de modo que, tratando-se de relação consumerista, a teor do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviço.

3. Se o banco requerido, ora primeiro apelante, é o estipulante e um dos beneficiários do seguro contratado, evidentemente, dúvida nenhuma há quanto à sua legitimidade passiva.

4. Embora os requeridos, ora apelantes, sustentem que o seguro prestamista não tenha sido pago diante da suposta desídia do sócio falecido da requerente, ora apelada, em enviar exame médico para a complementação da Declaração Pessoal de Saúde, fato é que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não foi comprovado a notificação do sócio falecido acerca de tal exigência.

5. Por oportuno, insta consignar que documento de id. 168831651 – pág. 1, qual seja, uma comunicação entre a seguradora, ora segunda apelante, e a corretora de seguros da instituição financeira, ora primeiro apelante, por si só, não comprova a tese defendida de que o sócio falecido da requerente, ora apelada, tinha ciência da recusa da proposta do seguro prestamista, haja vista que, além de se tratar de uma comunicação interna, não há qualquer evidência de que tenha tomado ciência da referida comunicação.

6. Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e
SICREDI OURO VERDE MT.
e o segundo por
ICATU SEGUROS S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.o 1000330-27.2021.8.11.0045, ajuizada por
SILVA E LOREGIAN TINTAS LTDA
em face da segunda apelante e do BANCO COOPERATIVO S.A., julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 133.329,72 (cento e trinta e três mil e trezentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), na sua totalidade, para cobrir o saldo devedor, devendo ser quitado inicialmente o débito existente na Instituição Financeira, decorrente do empréstimo realizado, sendo que, o que sobejar, deverá ser devolvido ao requerente desta ação, com incidência de juros de 1% (um por cento) à partir da citação, e atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação;

ii. condenar as requeridas, ainda, a devolverem o valor das prestações do empréstimo realizado, que foram debitados indevidamente, na conta corrente da requerente, a partir do falecimento do sócio, Sr. Maicon, ocorrido na data de 13.05.2020 (certidão de óbito de id. 47406744), acrescido com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, ambos a partir do desembolso de cada parcela; e

iii. condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 167342586 – págs. 1 a 16), o requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ora primeiro apelante, preliminarmente, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que é mero estipulante da apólice de seguro supostamente contratada pela segurada junto à ICATU SEGUROS S.A.

No mérito, aduz que, por não ter praticado nenhum ilícito, não há como lhe imputar qualquer responsabilidade por eventual pagamento de indenização.

Ainda, ressalta que, diante da desídia do segurado em enviar a documentação solicitada para ter sido emitida a apólice, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 168830784 – págs. 1 a 7).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 168830756 – págs. 1 a 18), a requerida ICATU SEGUROS S.A., ora segunda apelante, narra que o contrato em discussão é um seguro prestamista, cujo objetivo era assegurar, em caso de sinistro, o pagamento ou a amortização do saldo devedor de dívida oriunda de contrato firmado com a empresa estipulante da apólice, no caso o Banco Cooperativo Sicredi, ou seja, a cobertura é paga diretamente à empresa estipulante do seguro e credora do contrato firmado com o segurado, e não ao segurado ou seus herdeiros.

Menciona que o único titular de um pretenso direito sobre o seguro discutido é o estipulante do contrato, quem contratou originalmente o seguro, visando disponibilizá-lo aos consumidores, caso estes sofressem algum sinistro que o impedisse de continuar adimplindo com a sua obrigação no contrato de cheque especial, financiamento, consórcio ou empréstimo pessoal.

Narrados esses fatos, preliminarmente, afirma a ilegitimidade ativa da requerente, ora apelada, para postular o recebimento direto da cobertura securitária, eis que o beneficiário da cobertura é o banco estipulante.

Também, asseverando a ilegitimidade ativa da requerente, ora apelada, enfatiza que a jurisprudência é no sentido de que, para a cobrança do seguro prestamista em caso de morte do segurado, a legitimidade é do espólio.

No mérito, sustenta que a recusa ao pagamento do seguro prestamista ocorreu diante do “de cujus”, à época da contratação da Cédula de Crédito, não ter apresentado, junto com a Declaração Pessoal de Saúde, o exame médico solicitado.

Ressalta que, por não ter relação jurídica com a requerente, ora apelada, não há que se falar na devolução do valor das prestações do empréstimo realizado.

Subsidiariamente, defende:

i) que eventual condenação deverá ser limitada ao capital segurado em favor da estipulante, ou seja, não há que se falar em pagamento de saldo remanescente à requerente, ora apelada; e

ii) a redução da verba honorária.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 168830785 – págs. 1 a 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida ICATU SEGUROS S.A., ora segunda apelante, afirma a ilegitimidade ativa da requerente, ora apelada, para postular o recebimento direto da cobertura securitária, eis que o beneficiário da cobertura é o banco estipulante.

Também, asseverando a ilegitimidade ativa da requerente, ora apelada, enfatiza que a jurisprudência é no sentido de que, para a cobrança do seguro prestamista em caso de morte do segurado, a legitimidade é do espólio.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Isso porque, como já expressamente consignado na sentença recorrida, o seguro prestamista (id. 168830701 – págs. 1 a 3) foi contratado com o único objetivo de quitar o empréstimo realizado pela requerente, ora apelada, através da Cédula de Crédito Bancário de n.o B91436019-0, com vencimento em 15.09.2024, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id. 168831248 – págs. 1 a 26).

Tanto é assim que no Termo de Adesão ao Seguro Prestamista (id. 168830701 – págs. 1 a 4) há menção expressa da Cédula de Crédito Bancário acima mencionada.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto do Termo de Adesão ao Seguro Prestamista de id. 168830701 – pág. 1:

Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora segunda apelante, quanto sua alegação de que a legitimidade seria do espólio do falecido, uma vez que, ao assinar o termo de adesão ao seguro prestamista, o segurado falecido agiu, conforme os termos do item 2.1.1 do Contrato de Seguro Prestamista (id. 168831650 – pág. 2), na qualidade de sócio da empresa requerente, ora apelada.

A propósito, transcrevo o item 2.1.1 do Contrato de Seguro Prestamista de id. 168831650 – pág. 2,
in verbis
:

“(...).

2.1.1 Nos casos em que os contratantes da operação de crédito forem pessoas jurídicas, considerar-se-á como segurável, o sócio (pessoa física) majoritário ou, ainda, em caso de participações societárias iguais, o sócio (pessoa física) que possuir menor idade entre eles.

(...).”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa da requerente, ora apelada, arguida pela requerida ICATU SEGUROS S.A., ora segunda apelante.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA).

Eminentes pares:

O requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ora primeiro apelante, preliminarmente, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que é mero estipulante da apólice de seguro supostamente contratada pela segurada junto à ICATU SEGUROS S.A.

Não assiste razão ao requerido, ora primeiro apelante.

A uma porque, o seguro prestamista foi contratado acessoriamente à Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do banco requerido, ora primeiro apelante, de modo que, tratando-se de relação consumerista, a teor do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviço.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.
”
(grifo nosso).

(...).

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.”
(grifo nosso).

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento
.

Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir ausência de interesse de agir do autor.

Se foi pactuado seguro prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato de financiamento.

Inexiste interesse recursal quando a questão contra a qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide.

(N.U 0002258-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)”

E, a duas porque, se o banco requerido, ora primeiro apelante, é o estipulante e um dos beneficiários do seguro contratado, evidentemente, dúvida nenhuma há quanto à sua legitimidade passiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ora primeiro apelante
.

É como voto.

IV.
VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.o 1000330-27.2021.8.11.0045, ajuizada por SILVA E LOREGIAN TINTAS LTDA em face de ICATU SEGUROS S.A. e do BANCO COOPERATIVO S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, tanto o requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ora primeiro apelante, quanto a requerida ICATU SEGUROS S.A., ora segunda apelante, sustentam que a recusa ao pagamento do seguro prestamista ocorreu diante do “de cujus”, à época da contratação da Cédula de Crédito, não ter apresentado, junto com a Declaração Pessoal de Saúde, o exame médico solicitado.

Não assiste razão aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes.

Isso porque, embora sustentem que o seguro prestamista não tenha sido pago diante da suposta desídia do sócio falecido da requerente, ora apelada, em enviar exame médico para a complementação da Declaração Pessoal de Saúde, fato é que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não foi comprovado a notificação do sócio falecido acerca de tal exigência.

Por oportuno, insta consignar que documento de id. 168831651 – pág. 1, qual seja, uma comunicação entre a seguradora, ora segunda apelante, e a corretora de seguros da instituição financeira, ora primeiro apelante, por si só, não comprova a tese defendida de que o sócio falecido da requerente, ora apelada, tinha ciência da recusa da proposta do seguro prestamista, haja vista que, além de se tratar de uma comunicação interna, não há qualquer evidência de que tenha tomado ciência da referida comunicação.

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, que falharam ao negarem a cobertura do seguro prestamista contratado, não há como afastar suas responsabilidades objetivas pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Também, nenhuma razão assiste à requerida ICATU SEGUROS S.A., ora segunda apelante, para que, após o pagamento do capital segurado ao estipulante, caso haja saldo remanescente, este não seja pago à requerente, ora apelada.

Tanto é assim que no item 17.2 do contrato de seguro prestamista (id. 168831650 – pág. 7),

está expressamente consignado que a diferença remanescente do capital segurado será paga aos demais beneficiários, que, no caso, é a requerente, ora apelada.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o item 17.2 do contrato de seguro prestamista (id. 168831650 – pág. 7),
in verbis
:

“17.2 Quando o Capital Segurado Individual for superior ao saldo devedor da dívida do segurado perante o Estipulante, a diferença remanescente de Capital Segurado será paga aos demais beneficiários indicados pelo Segurado.”

Por fim, melhor sorte não socorre à requerida, ora segunda apelante, para a redução da verba sucumbencial, uma vez que o percentual fixado pela Juíza sentenciante não ultrapassa o limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Portanto, tendo em conta que os requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023